Tribunal: STF
Processo: RHC 189699
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Alegação de nulidade. Alegação de prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DIREITO DE RECUSA IMOTIVADA DE JURADOS. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    2. A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade.
    3. Embora não exista consenso doutrinário a respeito do tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a recusa [imotivada] é da parte, do réu, e não do defensor, e quando não há um consenso entre as partes (...) deverá ser dado a cada um dos réus o direito de fazer a sua própria recusa, para garantir a plenitude de defesa ambos os réus (REsp 1540151/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 29/9/2015).
    4. Neste caso, o advogado do paciente fez as três recusas que lhe cabia, com a concordância do advogado do corréu. Desse modo, não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, não havendo motivo para declarar a nulidade do feito, nos termos pretendidos pelo impetrante. Precedentes.
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 
    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao recurso. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.977, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar. Na sequência, a Quinta Turma do STJ não conheceu do writ.
    4. Neste recuso ordinário, a parte impetrante afirma que “de maneira totalmente ilegal e cerceadora de defesa – que deveria ter sido em plenitude no júri – o juízo de primeira instância determinou que as recusas não eram de três por parte, como garantido no CPP, art. 468, mas que eram três pela integralidade da defesa”. Sustenta que “a decisão que amputou o número de recusas possíveis de serem feitas pelos dois réus feriu de morte a completude perfeita de defesa que deve ocorrer no Tribunal do Júri”. Aduz que “as defesas concordaram que apenas o advogado do recorrente faria a totalidade das seis recusas em nome das duas partes, e não que as recusas fossem de três por parte para três no total (o que descumpriria o art. 468 do CPP e poderia levar à aplicação da Súmula 523 deste STF)”. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “existiu o prejuízo para a efetivação da plenitude de defesa em função de a defesa ter sido amputada em recusar três jurados”. 
    6. A defesa requer o provimento do recurso “para anular o julgamento do Tribunal do Júri por ofensa à plenitude de defesa (CF, art. 5º, XXXVIII, a, c/ c CPP, art. 468) e determinar o retorno dos autos (nº 0040693- 85.2010.8.13.0471) para o juízo da comarca de Pará de Minas/MG, para que se realize o início da preparação do processo para novo julgamento pelo Plenário, conforme o art. 422 do CPP”. 
    7. Decido.
    8. O recurso não merece ser provido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação, ao assentar que “a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade”. Acerca da ausência de demonstração de prejuízo, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    O protesto da defesa do paciente acerca da forma como seria realizada a recusa imotivada dos jurados foi consignada em ata. Porém, naquela oportunidade, questionou-se o advogado do corréu Leonardo Januário quanto às recusas imotivadas serem feitas apenas pelo advogado do ora paciente, tendo ele manifestado expressa concordância. Assim, as recusas foram feitas apenas pelo advogado de João Pedro (e-STJ, fls. 42/43). 
    Como se sabe, o exercício do jus puniendi estatal deve ocorrer com a estrita observância das garantias constitucionais, coibindo arbitrariedades e excessos, de modo a assegurar a efetivação de um processo penal condizente com os valores democráticos consagrados pela ordem constitucional inaugurada em outubro de 1988. 
    Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário sempre que houver supressão ou mitigação de quaisquer garantias processuais. O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 
    No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade. 
    Neste caso, o questionamento diz respeito à chamada recusa imotivada ou peremptória, que autoriza cada uma das partes a rejeitar até três jurados presentes e sorteados sem declinar os motivos de tal recusa.
    […]
    (…) a Sexta Turma reconheceu que a recusa [imotivada] é da parte, do réu, e não do defensor, e quando não há um consenso entre as partes (...) deverá ser dado a cada um dos réus o direito de fazer a sua própria recusa, para garantir a plenitude de defesa a ambos os réus (REsp 1540151/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 29/9/2015). 
    Neste caso, verifica-se que o advogado do paciente recusou três jurados, com a anuência da defesa do corréu, de modo que não há como ser reconhecida a nulidade aqui indicada, pois não se constata a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, não havendo motivo para declarar a nulidade do feito, nos termos pretendidos pelo impetrante. 
    [...]”.
    11.  Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 
    12.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator